Tribunal: TJDFT
Processo: 0724709-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724709-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por CLEBER RIBEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR (ID 60826869), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230), afetado para uniformizar o entendimento acerca do “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 69995863). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido concluiu que “em momento algum dos autos o executado/agravante juntou qualquer documento que comprovasse a natureza alimentar, a origem remuneratória, ou a intenção de poupar dos valores bloqueados”, circunstância fática que afasta a presente demanda da questão submetida a julgamento pela Corte Superior no REsp 1.894.973/PR. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031